Tribunal: STF
Processo: AI 98180
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-14
Data de publicação: 1984-08-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PREQUESTIONAMENTO. OBICE REGIMENTAL (ART-325, III, DO RI/STF).
TENDO SIDO, PELO TRIBUNAL "A QUO", EXAMINADA A "QUAESTIO IURIS" ANTE
O DISPOSTO NO ART-31 DO DECRETO N. 73.267, DE 6.12.73, E NÃO EM FACE
DO SEU ART-47, NÃO HÁ DE TER-SE COMO ATENDIDO, EM RELAÇÃO A ESTE
ÚLTIMO DISPOSITIVO, O REQUISITO DE PREQUESTIONAMENTO QUE A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSAGROU NO VERBETE DAS
SUAS SUMULAS 282 E 356-STF.
ADEMAIS, TENDO SIDO CONSIDERADO PELO V. ACÓRDÃO QUE O PEDIDO DE
ANALISE FISCAL, FORMULADO PELO IMPETRANTE, NO REFERENTE A DISCUTIDA
IMPORTAÇÃO DE VINHOS FORA TARDIAMENTE FORMULADO, SEM ADENTRAR, EM
CONSEQUENCIA, NO MÉRITO DO QUE RESULTARIA ANTE TAL ANALISE, E DE
TER-SE, NO PARTICULAR, COMO INCIDENTE O OBICE AO EXTRAORDINÁRIO
PREVISTO NO INCISO III DO ART-325 DO RI/STF, NÃO ULTRAPASSADO POR
QUALQUER DAS EXCEÇÕES DO "CAPUT" DO MESMO ARTIGO.